Tribunal: TJES
Processo: 0016146-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Ameaça; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016146-16.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAONNI CAVALIERI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

As medidas protetivas submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016146-16.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do apelado: MARIA AUXILIADORA FRASSON

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que

indeferiu o requerimento de medida protetiva de urgência formulado pela ofendida Vivian Fiuza de Almeida.

Em suas razões o Ministério Público Estadual pugna pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, visto que as
medidas protetivas anteriormente concedidas
foram
revog
adas
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conforme o Termo de Medidas Protetivas, a vítima registrou boletim de ocorrência em desfavor de Raonni Cavalieri, com quem teve um relacionamento por 03 anos e uma filha menor, todavia, separados há cerca de dois anos da data do fato.

A vítima relatou que havia medida protetiva em desfavor do apelado, por sempre ter sofrido violência psicológica e que determinava que Raonni ficasse ao menos 500 metros de distância dela.

Porem, no dia 13 de setembro de 2021, tendo em vista que ambos estudam na mesma faculdade, fazendo o mesmo curso, na FAVI, no curso de Farmácia, Raonni entrou na sala e se sentou atrás da vítima. E, posteriormente, investigando descobriu que as medidas protetivas anteriormente concedidas haviam sido revogadas, a pedido do Ministério Público.

Em outubro de 2021, o juízo de primeiro grau prolatou sentença indeferindo a concessão de novas medidas protetivas, sob o fundamento de que não restou demonstrada na narrativa da vítima qualquer situação que denotasse a sobreposição do masculino sobre o feminino, nem ao menos dominação ou subjugação.

Além disso, o juízo
a quo
destacou que não restou demonstrado também a ocorrência de risco atual e iminente, nem a alegada violência psicológica.

Em dezembro de 2021 foram apresentadas as razões recursais do
Parquet
.

Diante do lapso temporal da interposição do recurso, determinei a intimação da vítima para se manifestar quanto à necessidade de medidas protetivas de urgência.

Intimada (ID 5174451), permaneceu inerte.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o fato narrado pela vítima demonstra que o apelado teria, a princípio, descumprido determinação judicial de permanecer longe dela, ao participar da mesma aula, visto que ambos faziam o mesmo curso na mesma faculdade. Todavia,
a medida protetiva já não existia mais
.

Logo, resta necessário observar se o fato demonstra risco atual e iminente.

Compulsando os autos, constata-se que não mais existem provas de que as medidas protetivas ainda sejam necessárias, como julgado em primeiro grau.

Isso porque
desde a medida protetiva fora revogada não sobreveio qualquer notícia de que o apelado tenha intimidado a vítima
, não restando demonstrado risco atual e iminente.

Outrossim,
a própria vítima permaneceu inerte quando intimada a se manifestar quanto a necessidade das medidas protetivas de urgência.

Desse modo, entendo que se reputa correta a decisão que indeferiu a concessão de novas medidas protetivas pois os requisitos que autorizam a concessão, especialmente o perigo de agravamento da conduta, não mais se faz presente.

Esse é o entendimento desta Colenda Corte:

[...] In casu, observo dos autos que, embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após a decisão deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de comparecimento junto à Equipe Social ou instauração de ação penal, mesmo havendo intimação da vítima para se manifestar acerca da necessidade da continuidade de sua situação de risco e a consequente necessidade das MPUs. Logo, na esteira do entendimento ministerial, entendo correta a decisão da MMª Juíza de Direito de 1º grau, que revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas, por ausência de motivação concreta para a manutenção das mesmas. 2) A Apelante foi amparada pela Defensoria Pública, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. Recurso conhecido e parcialmente provido. 3) APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJES, APR: 00002015720198080024, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 09/06/2021, DJe 28/06/2021)

Nesse particular, as medidas protetivas submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, com duração enquanto for necessária à proteção da mulher. Não se pode olvidar, ainda, que tais medidas não podem perdurar indefinidamente. A respeito do assunto, é o precedente abaixo:

[...] As medidas protetivas não podem perdurar por tempo indeterminado sem que haja demonstração de risco efetivo à integridade física da suposta vítima, uma vez somente podem ser entendidas enquanto necessárias ao processo e a seus fins e, por outro lado, não se deve impor eterna restrição a direito por medida temporária e de urgência. Inexistindo notícias do descumprimento das medidas impostas ao apelado há mais de 02 (dois) anos e estando a apelante em local incerto e não sabido, ausente o iminente risco à sua integridade física, conclui-se que as medidas protetivas impostas perderam sua finalidade. 2. Recurso desprovido. (TJES, APR: 00288393720188080024, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ademais, o fato narrado pela vítima sequer demonstra situação que denote a sobreposição/subjugação do masculino sobre o feminino.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.